Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. ACESSO À AGÊNCIA BANCÁRIA. VISTORIA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a prova é inútil ao deslinde da controvérsia deve ser indeferida. Nos termos do art. 447, §§ 4o e 5o, do CPC, é possível a oitiva de testemunha suspeita, independentemente de compromisso, mas, na hipótese, não se identifica que, para o esclarecimento da controvérsia, seja necessária a oitiva da pessoa que acompanhava a autora na condição de informante, notadamente porque não teria aptidão para comprovar as consequências médicas que fundamentam a pretensão. Igualmente, apesar de apontar ausência de cordialidade dos funcionários da ré, em rigor, não há alusão a tratamento hostil, tampouco ofensa verbal, a ponto de configurar dano moral. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Indeferido o pedido de inversão do ônus da prova em decisão interlocutória durante o iter processual, e não interposto agravo de instrumento, a despeito do disciplinado no art. 1.015, XI, do CPC, sem revisitar-se o tema na sentença, a questão está preclusa, em consonância com os arts. 507 e 1.000 do CPC.

3. A Lei Distrital n. 894, de 27 de julho de 1995, tornou obrigatória a existência de portas de segurança nas agências bancárias do Distrito Federal, para a concessão de alvará de funcionamento. A regra se insere do dever de segurança e está em harmonia com a Política Nacional das Relações de Consumo do art. 4o do Código do Consumidor.

4. A condição pessoal da autora, portadora de patologia que a obriga ao uso de equipamento médico, denominado neuroestimulador, impede-a de regular utilização de porta giratória com detector de metais. Fato incontroverso. Não obstante, referida condição não afasta o dever de segurança do Banco, com medidas alternativas que assegurem tal cumprimento.

5. No que tange ao alegado tratamento desrespeitoso, anote-se que, alegando dores, a própria autora admite que começou a bater no vidro da porta, exigindo sua imediata entrada na área do atendimento pessoal. Diante da recusa do vigilante, pois a funcionária do banco ainda não teria realizado a vistoria, exaltou-se, tendo o vigilante apenas dito que a autora deveria aguardar. Noutra linha, o conjunto probatório não indica as consequências médicas invocadas pela autora, à míngua de qualquer elemento técnico nesse sentido. É dizer, inexiste a mínima demonstração de correlação entre o evento noticiado pela autora e sua consulta médica no dia seguinte, tampouco de que sofreu prejuízo em tratamento das dores realizados dias anteriores. Mais, não há qualquer menção ao tempo de espera, para aquilatar se houve efetiva demora em seu acesso.

6. Inexistiu, portanto, defeito do serviço bancário, nos termos do art. 14, § 3°, I do Código do Consumidor. Ao revés, o que há nos autos é apenas a prova do cumprimento do dever de segurança que recai sobre a instituição financeira ré e que visa, também, a proteção da própria consumidora. A condição de saúde particular indicada não autoriza a pretendida pretensão indenizatória, se não configurado ilícito ou lesão a atributo de sua personalidade.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.